Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), DANILLO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.873.751-50 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA – TELEFONIA - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS - REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito ativo, interposto por
Danillo Alves Rodrigues dos Santos
, tirado em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta em face da
OI S/A
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirada do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes.

Nas razões recusais, sustenta o agravante, em síntese, que a incumbência da comprovação da regularidade na inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito compete a empresa agravada, por se tratar de direito consumerista.

Argumentam ainda, que restou demonstrada a relevância da sua fundamentação, ante a inscrição indevida, bem com o perigo da demora, pelo prejuízo causado pela negativação.

A liminar foi indeferida (Id no
32871999).

As contrarrazões foram apresentadas, ID no
36026985, impugnando a concessão da justiça gratuita do agravante e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso de agravo de instrumento fora interposto em face da decisão liminar, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em que o Magistrado Singular, indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirada do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes.

A ação originária fora proposta com o objetivo de ver declarado inexistente o débito de R$ 90,80 (noventa reais e oitenta centavos), que gerou a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros negativos, uma vez que não reconhece tal dívida, bem como para ver condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, ante ao indeferimento da liminar, o agravante argumenta que diante da relação consumerista, quem deve assumir o ônus para demonstrar a regularidade na inscrição é a empresa agravante, sendo assim, entende devida a retirada de seu nome dos cadastros negativos.

Pois bem.

Em que pesem as argumentações do agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, ainda que superficialmente, diante da cognição sumária de tal decisão, o Magistrado Singular deve visualizar os requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de dano grave e de difícil reparação para a concessão da medida liminar e, por conseguinte, determinar a suspensão do nome do autor, ora agravante, dos cadastros negativos.

Entretanto, como bem salientado na decisão recorrida, não foram demonstrados indícios suficientes de que não havia relação jurídica entre as partes, tampouco a ilicitude do ato cometido pela empresa agravada, vejamos trecho do
decisum:

“In casu, a parte autora não reconhece a dívida que está apontada nos cadastros de proteção ao crédito.

Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da LIMINAR, haja vista que na exordial, a parte autora apenas afirma que desconhece a dívida, porém, em nenhum momento nega manter relações contratuais com a ré, ou ao menos comprova a adimplência de eventuais débitos, ou ainda comprovou que teve seu pedido de crédito negado em razão da restrição em seu nome.” (Id no
27988979)

Aliás, embora seja possível a aplicação da inversão do ônus da prova, diante da relação consumerista, estamos falando de uma decisão liminar
, inaudita altera pars
, portanto, essencial que o mínimo de prova do fato constitutivo do seu direito, deve ser demonstrado a amparar a relevância da sua fundamentação, o que não ocorreu no caso dos autos.

Do mesmo modo, como mencionado na decisão liminar,
a mera inclusão do nome do devedor nos aludidos cadastros não traduz demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão de Cobrança e Danos Morais – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES – REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame
.” (N.U 1014283-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1o GRAU – NÃO ELISÃO DA MORA – RETIRADA DA INSCRIÇÃO DE DADOS DO DEVEDOR NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS AUSENTES – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, “a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). (N.U 1000261-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) (destaquei­)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - APONTAMENTO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS NÃO DEMONSTRADOS
– EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 300, § 1o DO CPC – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para fins de concessão da tutela antecipada, consubstanciada no pedido de cancelamento da inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito,
faz-se necessária a propositura da demanda contestando a existência do débito, a evidência de que a cobrança é indevida e que seja prestada caução idônea a critério do magistrado.
A inversão do ônus da prova, nesta fase processual é temerária, razão pela qual se faz necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, cujo ônus poderá ser melhor distribuído no saneamento do processo.” (N.U 1015216-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (destaquei)

Sendo assim, não demonstrado os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020